Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-66.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001476-66.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WERONICA PEREIRA MOURA - CPF: 419.686.461-91 (EMBARGADO), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), RAMIRO MURAD SAAD NETO - CPF: 995.759.061-87 (EMBARGANTE), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO - CPF: 062.280.188-09 (ADVOGADO), CLEBER RANDAL BAPTISTA - CPF: 002.572.488-62 (ADVOGADO), COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - CNPJ: 13.493.482/0001-00 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD SAAD NETO - CPF: 995.759.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de reanálise do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ré, mantendo a condenação em danos morais e materiais por erro odontológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se houve omissão no acórdão quanto à análise de possíveis violações ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão do indeferimento de prova oral;(ii) se houve deficiência de fundamentação quanto ao reconhecimento do nexo causal entre o tratamento odontológico e os danos sofridos pela autora; e (iii) se há necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, que abordou todos os aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada argumento, desde que a decisão esteja fundamentada de forma clara e abrangente.

5. O prequestionamento não pode ser utilizado como pretexto para rediscutir o mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da causa, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material devidamente caracterizados."

"O julgador não está vinculado à análise isolada de cada ponto arguido pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA contra o v. acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela contra WERONICA PEREIRA MOURA, mantendo incólume a r. sentença que
julgou os pedidos parcialmente procedentes para
“
(
a) reconhecer

a responsabilidade da COP – Clínica Odontológica do Povo em

ressarcir os danos

morais e materiais
já delineados na fundamentação e subsidiariamente do profissional liberal, segundo requerido, Ramiro Murad Saad Neto;
(b)

condenar

a empresa COP a

pagar à autora

a

quantia de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de
danos morais
, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde
a presente data e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
(c)

condenar a parte ré a

pagar
à autora a quantia de
R$4.210,00
(quatro mil duzentos e dez reais), a título de danos materiais, ressarcindo a mesma pelo tratamento odontológico que lhe causara dano em sua saúde bucal”
bem como,
a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
(cf. Id. nº 255983162).

A Ré/embargante sustenta que o acórdão em foco não examinou de forma clara a possível afronta ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo no que diz respeito ao indeferimento da prova oral requerida oportunamente, alegando que tal prova se mostraria essencial para esclarecer pontos controvertidos e aspectos técnicos acerca da ausência de falhas no procedimento odontológico, não solucionados de modo conclusivo pelo laudo pericial.

Afirma, ainda, que a falta de enfrentamento dessas garantias constitucionais inviabiliza o acesso efetivo às instâncias superiores, razão pela qual pleiteia que o Tribunal supere a omissão, pronunciando-se de forma expressa sobre os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, aponta que o acórdão não apresentou uma análise detalhada do laudo pericial nem esclareceu as razões que embasaram o reconhecimento do nexo causal, o que acarretaria nulidade por deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CF.

Por fim, afirma que a oposição dos embargos de declaração se faz necessária para viabilizar a apreciação da matéria pelas instâncias extraordinárias, visto que o prequestionamento expresso das teses constitucionais é indispensável, por tais razões, pede o acolhimento embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 258455698).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 262859776, pugnando pela pronta rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No que diz respeito à suposta omissão quanto à análise específica e fundamentada sobre (i) a suposta violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida tempestivamente, e (ii) a fundamentação considerada deficiente ao reconhecer o nexo causal entre o procedimento odontológico e o dano alegado, entendo que tais argumentos não se sustentam, isso porque o acórdão já abordou de forma abrangente e clara todos os aspectos essenciais para a resolução da controvérsia, não havendo necessidade de repetição ou complementação das análises realizadas.

Além disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as alegações das partes ou a analisar cada argumento minuciosamente, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, também não é exigido que o magistrado se limite aos fundamentos trazidos pelas partes, nem que trate de cada ponto levantado de maneira isolada.

Dessa forma, para evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos já devidamente expostos no julgado:

“(...)

Trata-se de recurso de apelação interposto por COP Tangará Clínica Odontológica Ltda. contra a sentença proferida na ação declaratória de restituição de quantia paga por erro odontológico, cumulada com pedido de indenização por danos, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Weronica Pereira Moura.

(...)

Começo pela análise da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Alega a apelante que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas orais, que seriam essenciais para esclarecer a controvérsia acerca do suposto erro odontológico.

Contudo, verifico que o magistrado de primeira instância, ao proferir a sentença, considerou que a instrução processual estava completa, com base nas provas documentais e periciais já constantes nos autos. A decisão de julgar antecipadamente a lide, sem a realização de prova oral, está amparada pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil. Ademais, a apelante não logrou demonstrar de que maneira a produção de prova oral poderia alterar o resultado da demanda, especialmente diante da ausência de contestação efetiva por parte da clínica, que permaneceu silente quanto aos documentos essenciais que poderiam comprovar o sucesso do procedimento odontológico.

(...)

Dessa forma, o cerceamento de defesa não se configura, uma vez que a prova pretendida não se revela indispensável para o desfecho da lide. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Prossigo.

No mérito, a apelante sustenta que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto erro odontológico e os danos sofridos pela autora, e que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à falha na execução dos implantes.

Entretanto, nada obstante o laudo pericial inconclusivo, conforme consta dos autos, a parte autora demonstrou, por meio de documentos e exames médicos, que os implantes dentários realizados pela clínica apelante resultaram em dores e problemas de saúde, a ser necessário um novo procedimento cirúrgico para correção.

A clínica, por sua vez, não apresentou documentação suficiente para comprovar a inexistência de falha no procedimento, tampouco forneceu qualquer laudo que atestasse o êxito do tratamento. Pelo contrário, a clínica permaneceu omissa em diversos momentos cruciais do processo, sendo decretada a sua revelia.

Com a inversão do ônus da prova, conforme determinado com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), competia à apelante demonstrar que o serviço prestado foi adequado, o que não ocorreu. Assim, diante da ausência de provas por parte da apelante e considerando os elementos constantes nos autos, resta configurado o nexo de causalidade entre o procedimento odontológico mal executado e os danos sofridos pela autora.

A apelante pleiteia a redução das indenizações fixadas a título de danos morais e materiais, sob o argumento de que os valores são excessivos e desproporcionais.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A autora passou por um procedimento odontológico que lhe causou dores, desconforto e necessidade de refazer os implantes. Tais fatos ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, justificando a compensação pelos danos morais sofridos, sem que o valor seja considerado desproporcional ou abusivo.

Assim, ao considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia fixada é adequada e equânime ao caso.

Em relação aos danos materiais, o montante de R$ 4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais) corresponde aos valores efetivamente pagos pela autora pelo tratamento odontológico malsucedido, conforme comprovado por recibos nos autos (cf. Id. 242745653).

Portanto, não há razões para diminuir o quantum fixado, que estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso
, e de consequência
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”

Portanto, entendo que o acórdão é suficientemente claro, objetivo e consistente ao decidir pela necessidade de ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos pela autora/embargada em virtude do tratamento odontológico que lhe causara dano em sua saúde bucal, não havendo qualquer fundamento para se alegar omissão.

Enfim, se o Banco/réu, não concorda com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025